Tribunal: TJSP
Processo: 1007810-06.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADO (TAG). PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE.
Plano de saúde. Autor diagnosticado com Transtorno de ansiedade generalizado (TAG), refratário a outros tratamentos medicamentosos. Prescrição médica detalhada acerca da necessidade do medicamento à base de cannabis (Elixinol

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADO (TAG). PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE.
Plano de saúde. Autor diagnosticado com Transtorno de ansiedade generalizado (TAG), refratário a outros tratamentos medicamentosos. Prescrição médica detalhada acerca da necessidade do medicamento à base de cannabis (Elixinol Extrato Full Spectrum). Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Taxatividade do rol da ANS afastada pelo advento da Lei 14.454/22, de 21.09.22 que alterou a Lei no 9.656/98. Incidência do CDC. Inaplicabilidade do Tema no 990 do STJ. RDC no 327, de dezembro de 2019. Normatização específica da ANVISA para a fabricação, importação e comercialização de "Produtos Cannabis" para fins medicinais. Exceção configurada. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.
Recurso não provido, na parte conhecida.